Tribunal: TJBA
Processo: 0548393-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0548393-51.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDJANE SANTOS DE JESUS Advogado(s): EMANUELLE MONTEIRO TORRES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. RISCO ESTRUTURAL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO DA DEFESA CIVIL. PODER DE POLÍCIA. ANÁLISE ADSTRITA AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DO DIREITO À VIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos em ação demolitória, determinando a demolição de pavimentos construídos sem autorização municipal e que apresentam risco de desabamento sobre imóveis vizinhos. II. Questão em discussão 2. Definir se a ordem de demolição é legítima face às alegações de que a obra já teria sido parcialmente adequada e se a análise recursal permite reforma da decisão fundamentada em prova técnica oficial. III. Razões de decidir 3. A fixação da medida demolitória amparou-se em farto conjunto probatório, incluindo laudos da SEDUR e CODESAL que atestam a fragilidade estrutural e o risco iminente. 4. A análise recursal está limitada às provas constantes nos autos, as quais não foram desconstituídas por prova técnica de igual valor pela apelante. 5. O exercício do poder de polícia para demolição de obra em risco atende aos princípios da supremacia do interesse público e da proteção à integridade física de vizinhos e transeuntes. IV. Dispositivo e tese Conhecimento e não provimento do recurso. Tese de julgamento: A ordem de demolição deve ser mantida quando o conjunto probatório dos autos demonstra de forma contundente a irregularidade da obra e o risco concreto à segurança pública, não cabendo reforma baseada em alegações desprovidas de suporte técnico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 487, I; Lei Municipal nº 5.503/1999 (Salvador). Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 0548393-51.2018.8.05.0001, em que figura como Apelante EDJANE SANTOS DE JESUS e, como Apelado, MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27